Tribunal: STF
Processo: ARE 1329232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O IPERGS E DE NÃO SUJEIÇÃO À APOSENTAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO SISTEMA HÍBRIDO. 



1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação que não se sustenta. Embora a sentença não tenha enfrentado todos os argumentos suscitados na contestação, ainda assim, não se cogita de nulidade por ausência de fundamentação, pois ela atende, com suficiência necessária, ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e no art. 489 e § 1 2 , do Código de Processo Civil. 



2. A par de, no Agravo de Instrumento n 2 70059087056, ter confirmado a antecipação de tutela concedida na origem, revendo o posicionamento, inclusive para se adequar ao entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça e também no âmbito desta Corte, há de se dar provimento à apelação do IPERGS ao efeito de julgar improcedente a pretensão. Ocorre que, com a EC 20/98, os titulares de serviços extrajudiciais (notários e registradores), deixaram de ser considerados servidores públicos, tendo havido alteração de Regime Jurídico, de modo que passaram ao Regime Geral de Previdência Social, com exceção daqueles que, até a edição da EC 20/98, já tivessem completado tempo de aposentadoria. Assim, aos servidores que, até a vigência da EC 20/98, já tivessem implementado os requisitos para aposentadoria, foi garantido o direito de opção pela permanência da condição de vinculados ao Poder Judiciário e ao RPPS ou pela renúncia desse direito, sem vinculação ao RPPS, mas sem aposentação compulsória. E, no caso, inicialmente houve a opção de permanecer vinculada ao RPPS, por, ao tempo da promulgação da EC 20/98 já ter implementado requisitos para a aposentação, já que ingressou no serviço público data de 31-07-1968. 



3. Todavia, às vésperas de completar 70 anos, a parte autora arrependeu-se e requereu a retratação/revogação do termo. Assim, embora se admita a retratação, efetivada com a devolução dos benefícios previdenciários obtidos no curso da opção pelo RPPS, e consequente afastamento da aposentadoria compulsória, não prospera a pretensão de manutenção do vínculo previdenciário próprio do Estado. O que se sobrepõe é que, tendo se retratado validamente com relação à permanência no RPPS, não pode desfrutar do sistema híbrido. 



4. Sucumbência redimensionada. 



APELAÇÃO PROVIDA” .



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §1º, inc. II, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da EC nº 20/98.



    Alega que, por ter implementado todos os requisitos para a aposentadoria voluntária antes da edição da EC nº 20/98, adquiriu o direito de manter-se filiado ao RPPS.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “E, no caso, a despeito de ser incontroverso que, ao tempo da promulgação da EC 20/98, já havia implementado requisitos para a aposentação, ainda assim, o art. 40, § 13, da Constituição Federal não permite a conclusão de que possa cumular benefícios dos dois sistemas, ou seja, valer-se de sistema híbrido, em que desfrutasse do “melhor dos dois mundos”. 



    O que se sobrepõe é que o demandante, em um primeiro momento, optou por permanecer vinculado ao RPPS, submetendo-se à aposentadoria compulsória e, às vésperas de completar 70 anos, arrependeu-se e requereu a retratação/revogação do termo.



    A retratação, e consequente afastamento da aposentadoria compulsória, é admitida, desde que condicionada à devolução dos valores percebidos no período compreendido entre o termo de opção e sua revogação. No caso concreto, o apelado devolveu integralmente a quantia percebida a maior, como demonstram os documentos de fls. 364/409; contudo, não prospera a pretensão de manutenção do vínculo previdenciário próprio do Estado.



    Inviável a pretensão deduzida na presente demanda, objetivando o reconhecimento do direito a um regime jurídico híbrido que lhe garanta a permanência no exercício da atividade e, ao mesmo tempo, o vínculo ao RPPS, o que não se admite. Em suma, tendo se retratado quanto à opção de submeter-se à aposentação compulsória, não poderá permanecer vinculado ao RPPS. 



    Veja-se que o art. 32 do ADCT não incide no caso, pois ele apenas se aplica aos serviços notariais e registrais que permaneceram no regime oficializado, aos quais não incide o art. 236 da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.”



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos –, haja vista que tal situação caracteriza-se como verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 



    Com efeito, o STF assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.235.354/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/12/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 728.939/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/11/13). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido” (RE nº 643.925/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/4/2014).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.274.660/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/8/20; RE 1.057.020/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/10/17; e RE 1.163.137/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente